Tribunal: TJES
Processo: 0032960-17.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032960-17.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JOSE NATALINO VIVALDI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5002429-75.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
JOSÉ NATALINO VIVALDI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ante o pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação, sem, contudo, condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. O ente público apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de extinção da execução fiscal em razão do pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação, são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da dívida e da legitimidade da pretensão executiva, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração da demanda o dever de suportar os encargos processuais, incluindo os honorários advocatícios, pois foi o inadimplemento do débito que motivou a propositura da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece o entendimento de que, mesmo sem a citação do executado, o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal enseja a condenação em honorários advocatícios.

A fixação dos honorários deve observar o disposto no art. 85, §§ 1º e 10, do Código de Processo Civil, adotando-se o percentual de 10% sobre o valor da execução, diante da atuação do ente público para satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação, atrai a aplicação do princípio da causalidade.

São devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública quando o executado dá causa à propositura da ação, ainda que venha a pagar a dívida antes da citação.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, §§ 1º e 10, do CPC, podendo ser arbitrados em 10% sobre o valor da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 10; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 18.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024; STJ, REsp 1.178.874/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.08.2010; TJES, ApCiv n.º 5001108-49.2016.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.04.2025; TJES, ApCiv n.º 5006027-04.2023.8.08.0035, rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 17.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5002429-75.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
JOSÉ NATALINO VIVALDI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o apelante ajuizou
“Execução Fiscal”
em face dos Apelados, para cobrança de débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, com base em Certidão de Dívida Ativa.

Conforme demonstrado no ID 13737459, o Apelante informou que a parte contribuinte realizou a quitação do débito tributário.

Foi prolatada a sentença extintiva, sem condenação de custas e honorários.

O Apelante interpôs o recurso de apelação cível, manifestando sua irresignação quanto à ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

Argumenta pela imperiosa necessidade de fixação de tal verba, a qual, em observância ao princípio da causalidade, deve ser suportada pelo contribuinte, uma vez que este deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, posicionamento que se mostra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

Sem maiores delongas e embora seja forçoso reconhecer que a questão não é pacífica neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), minha conclusão é pelo provimento do recurso, haja vista o entendimento mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que orienta no sentido de que, pelo princípio da causalidade, são devidos os honorários nos casos de pagamento da dívida após o ajuizamento da demanda e mesmo que antes da citação. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ante o pagamento do débito descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem, contudo, condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção da execução fiscal em razão do pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação do executado, são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública com fundamento no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
O pagamento extrajudicial do débito exequendo, ainda que realizado antes da citação, configura reconhecimento da dívida e da pretensão executiva, impondo ao devedor a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal deve suportar os ônus decorrentes do processo, incluindo os honorários advocatícios, pois foi o inadimplemento da obrigação tributária que levou à propositura da ação executiva. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da ação, não afasta a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, ainda que a citação não tenha ocorrido
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (Apelação Cível n.º 5001108-49.2016.8.08.0024, Relator(a): Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.04.2025). (Sem grifo no original).

Cito, ainda, outro julgado deste egrégio Órgão Colegiado em idêntico sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida contra Paulo Roberto Caram, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito, sem condenação do executado em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em debate consiste em definir se, nos casos de extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial do débito, após o ajuizamento da ação e antes da citação, deve ser aplicada a regra do princípio da causalidade para fins de imposição de ônus sucumbenciais ao executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, ainda que não tenha sido efetivada a citação, o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo ao executado o dever de arcar com os honorários advocatícios
. 4. Aplicação do art. 85, §§ 1º e 10, do CPC, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor executado, dada a extinção da ação pela satisfação da obrigação após provocação da máquina judiciária. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores do Município, no percentual de 10% sobre o valor da execução. (Apelação Cível n.º 5006027-04.2023.8.08.0035, Relator(a): Des. Carlos Magno Moulin Lima, julgado pela Quarta Câmara Cível em 17.03.2025). (Sem grifo no original).

Em arremate, peço vênia para citar, dentre outros, os seguintes julgados do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação. Precedentes
. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). (Sem grifo no original).

(...).
Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes
. (...). Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). (...). (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). (Sem grifo no original).

Destaca-se que no extrato simplificado de ID 13737460 consta o valor do débito quitado, sem inclusão dos honorários advocatícios.

A hipótese, portanto, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, é pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e condenar os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios ao Apelante, uma vez que, na situação, ele
não
foi fixado no despacho inicial (caso contrário sequer poder-se-ia autorizar a extinção do feito, e seria determinado o seu prosseguimento pelo saldo remanescente).

Do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e, em consequência, condenar os Apelados a pagarem, nos termos do art. 85, §§ 1º e 10, do CPC, honorários advocatícios ao Apelante no percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor do débito (conforme extrato de ID 13737460).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.